Tribunal: TJSP
Processo: 1001212-22.2022.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2017 a 2021 - Extinção de ofício na instância de origem, por entender que, em face do valor executado, não existe interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2017 a 2021 - Extinção de ofício na instância de origem, por entender que, em face do valor executado, não existe interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.